Tribunal: TJMT
Processo: 0002362-17.2019.8.11.0037
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002362-17.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADOMILDO PEREIRA DA CRUZ ABREU - CPF: 055.786.671-55 (APELADO), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – DENÚNCIA CONSUBSTANCIADA NO ART.33, “CAPUT”, C.C. ART.40, INC. VI, DA LEI Nº.11.343/06 – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL [ART. 28, DA LEI DE DROGAS] – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – REFORMA DA DECISÃO PARA CONDENAR O APELADO NOS TERMOS DA EXORDIAL ACUSATÓRIA [ART.33, “CAPUT”, C.C. ART.40, INC. VI, DA LEI Nº.11.343/06] – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA –

13,76 G (TREZE GRAMAS E SETENTA E SEIS CENTIGRAMAS) DE MACONHA – INDÍCIOS DE AUTORIA – COTEJO CLAUDICANTE – DESTINAÇÃO OU A MERCANCIA NÃO DEMONSTRADAS – INSUFICIÊNCIA E FRAGILIDADE PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA COMO MEDIDA QUE SE IMPÕE – RECURSO DESPROVIDO.

Embora demonstrada a materialidade delitiva, é de se invocar a prevalência da dúvida se as circunstâncias fáticas não comprovam com segurança o envolvimento do agente no tráfico ilícito de drogas, devendo ser mantida a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, nos termos estabelecidos na sentença.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público

contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Lesta/MT, que nos autos da ação penal nº. 2362-17.2019.8.11.0037 – (cód. 225058) desclassificou o crime de tráfico ilícito de drogas e condenou ADOMILDO PEREIRA DA CRUZ, da prática do delito de porte de drogas para consumo pessoal, tipificado no art. 28 da Lei de Drogas – nº.111.343/06.

(Sentença – Id. 35801455/35801456)

Em suas razões o Ministério Público registra seu inconformismo, requerendo pela reforma da sentença a fim de ver condenado o apelado nas penas do art.33, “caput”, c.c. art.40, inc. VI, da lei nº.11.343/06, ao argumento, em síntese, de que a condição de potencial usuário não afasta a traficância, bem como, de que o crime em questão trata-se de tipo misto alternativo ou conteúdo variado de modo que a prática de quaisquer do verbos nucleares constitui a elementar do tipo penal. (Id. 35801464/35801467)

Em sede de contrarrazões, a defesa refutou a tese ministerial, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 35801469/35801472)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral da Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Julieta do Nascimento Souza, manifestou-se pelo
provimento do recurso
para condenar o apelado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, com a ementa assim sintetizada: (Id. 39915956)

“SUMÁRIO: RECURSO DE APELAÇÃO – CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI ANTITÓXICOS) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA CONDENAR O APELADO PELO CRIME DE TRÁFICO – POSSIBILIDADE– PROVAS DOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação Ministerial contra sentença que desclassificou a conduta do apelado ADOMILDO PEREIRA DA CRUZ do crime de tráfico ilícito de drogas para aquela capitulada no art.28, da lei de Drogas – nº.11.343/2006.

De proêmio, conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Extrai-se da exordial acusatória, os seguintes termos,
in verbis:
(Id.35799954)

“[...] No dia 28 de março de 2019, por Volta das l5h50min, na Rua Eugénia Brandanizi, no Bairro Gnoato, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado ADOMILDO PEREIRA DA CRUZ ABREU envolvendo o menor de 18 (dezoito) anos Gabriel Henrique Santos Nunes, trazia consigo 07 (sete) porções, consistentes em l3,76g (treze gramas e setenta e seis centigramas) de maconha, para fins de tráfico, droga capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positivo laudo de constatação de fls. 20/21 – IP.

Na ocasião, Policiais Militares em rondas pelo Bairro Gnoato, nesta urbe, avistaram o denunciado e o menor Gabriel Henrique em frente a uma residência conhecida como ponto de venda de drogas, momento em que os mesmos empreenderam fuga para não serem abordados.

Na sequência, os aludidos indivíduos foram perseguidos, tendo os policias, Iogrando êxito em captura-los, bem como avistado o momento que ADOMILDO dispensou as 07 (sete) porções de maconha que levava consigo, as quais foram apreendidas, conforme Termo de Exibição e Apreensão acostado a fl. 04.

Ressalta-se, que o denunciado envolveu no crime de tráfico o menor de 18 (dezoito) anos Gabriel Henrique Santos Nunes

Salienta-se que Gabriel e ADOMILDO estavam juntos na residência utilizada para a realização do comércio de entorpecentes, tendo ambos empreendido fuga na tentativa de não serem abordados pela policia

Diante das evidências, ADOMILDO foi preso em flagrante delito.

Pelo exposto, o MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO DENUNCIA a Vossa Excelência ADOMILDO PEREIRA DA CRUZ ABREU, como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso VI (participação de menores) ambas da Lei 11.343/06. [...]”

Para adequada análise do tema, transcrevo a decisão desclassificatória a qual se insurge o órgão Ministerial, proferida em 17/09/2019,
in verbis
:

“[...]Trata-se de ação penal movida em desfavor de ADOMILDO PEREIRA DA CRUZ ABREU, dando-o como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI (participação de menores), ambos da Lei 11.343/2006.

São 18 os núcleos do tráfico ilícito de entorpecentes, que vêm dispostos no aludido art. 33 da LT: “Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

A conduta do acusado amolda-se ao núcleo “trazer consigo”, descrito no supracitado dispositivo, cuja materialidade e autoria delitivas restaram amplamente demonstradas nos autos.

A materialidade consubstancia-se no auto de prisão em flagrante delito (fl. 08), termo de exibição e apreensão (fls. 10/11), Termo de Entrega de Menor (fl. 16), Boletim de Ocorrência (fls. 23/24), Laudo Pericial Preliminar (fls. 26/27) e Laudo Pericial Definitivo n. 3.14.2019.54161-01, cujo resultado foi positivo para a presença de “MACONHA” (fls. 46/48).

Contudo, a mesma certeza não há com relação à autoria. Senão vejamos.

Ao serem ouvidas em juízo, as testemunhas Moises Arthur Silva Adelino e Kaique Luiz Xavier da Silva, Policiais Militares responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante do réu, não trouxeram qualquer informação que credencie o réu como sendo um eventual traficante de drogas, tampouco que este tinha qualquer vínculo como imóvel onde houveram as apreensões. Vejamos.

“(...) Que o ponto em que o réu se encontrava já era conhecido pelo tráfico de drogas, em especial por ocorrências anteriores; Que na data dos fatos, foi feita a abordagem no local, sendo que quatro indivíduos que ali estavam empreenderam fuga, contudo, foi possível efetuar a prisão do réu e de um menor; Que durante a fuga foi possível verificar que o réu dispensou algumas porções de drogas (...)” Moisés Arthur Silva Adelino – fl. 76.

“(...) Que dirigiam-se para o Bairro Gnoato, e em uma localidade, onde era um conhecido ponto de tráfico de drogas, e quando foi fazer a abordagem eles empreenderam fuga, contudo, foi possível prender o réu e um menor de idade; Que entrevistou o réu sobre o entorpecente, tendo este negado a propriedade da droga (...)” Kaique Luiz Xavier da Silva – fl. 76.

Interrogado em juízo, o acusado Adomildo Pereira da Cruz Abreu negou a autoria do crime, declarando para tanto o que segue:

“(...) Que as acusações não são verdadeiras; Que na hora estava indo pra o mirante, fumar maconha, quando então chegou a polícia gritando e dando tiro, então resolveu correr também; Que com o declarante não foi encontrado nada; Que não tem vínculos com o menor de idade, e a casa não de sua propriedade (...)” – mídia de fl. 78.

Pois bem, ao observar o contexto probatório amealhado nos autos, entendo que as condições em que se desenvolveu a ação policial, assim como a própria natureza e quantidade do entorpecente apreendido (13,76g de maconha), não são suficientes para caracterizar a finalidade mercantil do material apreendido.

Ambos os policiais ouvidos contaram judicialmente que ao fazerem abordagem em um local comumente destinado ao tráfico de drogas, se depararam com vários elementos, os quais tão logo visualizaram a guarnição empreenderam fuga, deixando vários entorpecentes espalhados pelo caminho, inclusive o réu e um

menor, todavia, nenhum dos policiais afirmaram categoricamente terem visto o réu dispensando o entorpecente, apenas relatou no Boletim de Ocorrência o que lhe foi orientado pelo superior da guarnição.

Em resumo, esse é o conjunto probatório produzido, o qual não é apto a oferecer qualquer elemento que indique a destinação mercantil dos entorpecentes encontrados próximo do réu.

A propósito, cumpre ressaltar as declarações prestadas pelo menor Gabriel Henrique Santos Nunes, segundo o qual teria ido até a “biqueira” para comprar porções de maconha para fumar, quando chegou uma guarnição da Policia Militar e todos correram para o mato. Que o Adomildo é seu colega e fumam juntos, e que a droga apreendida não estava com ele, mas sim com o menor (fl. 15).

Consigno ainda, que não há qualquer outra circunstância que indique ser o réu dedicado à narcotraficância, uma vez que não houve apreensão de apetrechos (balança de precisão, elásticos, saquinhos plásticos, produtos químicos), armas ou objetos outros que associem sua conduta ao tráfico de drogas.

Deste modo, é possível extrair alto grau de credibilidade da negativa do réu, até porque trata-se de narrativa idêntica e coerente desde o momento da abordagem.

Portanto, a conduta do acusado não se amolda à figura tipificada no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, todavia subsume-se ao tipo legal do art. 28 da referida lei, sendo imperativa a desclassificação.

A possibilidade do magistrado dar nova definição jurídica ao fato narrado na denúncia encontra amparo no instituto da emendatio libeli, previsto no art. 383 do Código de Processo Penal: “Art. 383. O juiz poderá dar ao fato classificação jurídica diversa da que constar da queixa ou da denúncia, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave”.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia, a fim de desclassificar o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da LT) imputado ao acusado ADOMILDO PEREIRA DA CRUZ ABREU para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06.[...]”

À luz do noticiado, muito embora verificada que a materialidade delitiva conste do auto de prisão em flagrante (Id.35799956), termo de exibição e apreensão (Id. 35799957), no boletim de ocorrência nº.2019.95491 (Id.35799964), laudo de constatação preliminar (Id.35799966) e laudo de constatação definitivo nº.3.14.2019.54161-01 (Id.35799980.

De outro lado, constato que a autoria delitiva não restou suficientemente comprovada.

O Ministério Público pede a condenação do apelado para o delito de tráfico ilícito de drogas [art. 33 da Lei nº. 11.343/06], com o aumento previsto pelo envolvimento de criança ou adolescente [art.40, inc. VI], o que,
concessa venia
, não merece prosperar.

Destaca-se que os policias militares ouvidos, responsáveis pela abordagem, limitaram-se a narrar receberam informações sobre venda de drogas.

Assim, vejamos o que declarou a testemunha MOISES ARTHUR SILVA ADELINO, Policial Militar, quando inquirida em Juízo (Mídia da fl.76):

“(...) me lembro vagamente (...) o ponto lá já é conhecido (...) tráfico de drogas devido ocorrências anteriores (...) fez apreensão de drogas no local e abordagem e na data dos fatos nossa equipe fez a abordagem (...) não me recordo se tinha quatro ou três indivíduos, mas todos correram né (...) foi possível localizar, capturar somente dois deles que é um menor de idade e o suspeito (...) durante a fuga foi possível avistar que ele foi correndo e dispensando algum material (...) posteriormente foi localizado os entorpecentes (...) sim o acusado e mais um menor de idade de nome Gabriel os outros não conseguimos localizar porque eles correram para um matagal (...) é uma casa mas é na lateral da casa que eles ficavam já na área de mata já, é como se fosse o quintal da casa, mas eles ficaram encostados no muro da casa (...) aparentemente tava abandonada lá (...) em reforma (...)”(Juízo – Testemunha: Moises Arthur Silva Adelino, Mídia encartada à fl.76)

No mesmo sentido consta o depoimento da testemunha KAIQUE LUIS XAVIER DA SILVA, Policial Militar, que, quando inquirida em Juízo, declinou:

“(...) tinha um grande fluxo de usuários né, no caso eles tavam comercializando lá, a gente foi fazer a abordagem, correu algumas pessoas (...) a gente teve o êxito de pegar os dois (...) a droga foram correndo e foram dispensando (...) eles foram correndo e no lugar que eles foram correndo tava a droga (...) todos correram foram espalhando (...).”. (Juízo – Testemunha: Kaique Luis Xavier da Silva, Mídia encartada à fl.76).

É certo que a palavra dos recorridos deve ser analisada com certa cautela. No entanto, as demais provas colhidas nos autos deixam dúvidas sobre o envolvimento dos apelados no tráfico de drogas.

Destarte, importa consignar que os depoimentos prestados por agentes não são, em si, inidôneos, na medida em que provém de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório. Todavia,
in casu
, restaram isolados, não sendo corroborados por outras provas, de modo que, inexistem, pois, elementos outros suficientes quanto à comercialização e difusão ilícita da substância entorpecente.

Não se proclama, aqui, a inocência do recorrido em relação ao tráfico de drogas. No entanto, disso não há a certeza necessária nas provas reunidas durante a persecução penal e, na dúvida, tendo em vista o frágil conjunto probatório apresentado, que não construiu o necessário universo sólido de elementos de convicção aptos a ensejar a condenação, não há como sustentar a insurgência ministerial consubstanciada nas razões recursais.

Conforme mencionado, os depoimentos de Policiais Militares que participaram da prisão em ambas às fases, quando harmônicos, condizentes e, repisa-se, confirmados por outros elementos trazidos nos autos, tornam impositiva a prolação de decreto condenatório. Contudo, em se tratando de prova única como reverberado no presente caso, não impõe o reconhecimento de sua supremacia e inviabiliza a condenação, porque afeta diretamente o direito fundamental de liberdade do indivíduo.

A propósito:

“
TRÁFICO DE DROGAS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - NECESSIDADE - PALAVRA ISOLADA DOS POLICIAIS. A versão isolada sobre a prática do crime não forma conjunto probatório suficiente para sustentar a convicção sobre a destinação da droga apreendida e, portanto, não autoriza a condenação pelo crime de tráfico de drogas.”
(TJMG, Ap Crim. APR 10699160103817001, 5ª Câm Criminal, Des. Alexandre Victor de Carvalho - Publ. 03/12/2018).

Dessa forma, as provas dos autos a efeito não possuem o condão de sustentar um decreto condenatório, em especial porque absolutamente carente o conjunto probatório produzido em relação à autoria do apelado na prática da pretensa traficância.

Até aqui não se tem dúvida de que houve a apreensão de certa quantia de "maconha" em poder do apelado. Resta-nos, contudo, analisar se a finalidade do acusado era armazenar a droga para consumo próprio ou para mercancia, apurando-se a conduta típica.

O artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/06, que dispõe sobre o porte de droga para consumo pessoal, arrola os requisitos a serem apreciados pelo juiz, que são: a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições da ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci
in
Leis penais e processuais penais comentadas - 10. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 357, esclarece que:

“(...) é fundamental que se verifique, para a correta tipificação da conduta, os elementos pertinentes à natureza da droga, sua quantidade, avaliando local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão, bem com a conduta e os antecedentes do agente (...). A inovação ficou por conta da introdução da seguinte expressão: "circunstâncias sociais e pessoais (...)."

No caso dos autos, verifico que a natureza e a quantidade da droga estão demonstradas nos laudos preliminar e definitivo (Id.35799966 e 35799980), atestam 07 (sete) porções de
Cannabis Sativa
, com massa bruta de 13,76 g (treze gramas e setenta e seis centigramas).

Outrossim, o recorrido ADOMILDO PEREIRA DA CRUZ ABREU, negou em ambas as fases ser traficante, porquanto, assim declarou quando interrogado na fase inquisitorial (fls.18/20), disse:

“[...]Que nem sabia que havia drogas no local que foi preso; Que correu para o mato com medo da polícia pois ouviu tiro; Que nega ter dispensado drogas enquanto corria para o mato; Que não sabe por que o menor Gabriel correu para o mato e nem qual o motivo dele estar ali; Que já estava na entrada do matagal quando a PM chegou, pois estava indo fumar maconha; Que nega ser dono da maconha apreendida; Que na sua casa não tem movimento de pessoas.[...]”

Em Juízo, permaneceu negando os fatos relatando, em síntese, que: (Mídia encartada à fl.76)

“(...) Juiz : É verdadeira essa acusação?

Acusado: Não ; Juiz : O senhor tava com essa droga?

Acusado: Não;

Juiz: De quem era essa droga apreendida?

Acusado: Eu não sei (...) eu tava (...) indo pro matinho fumar um “brau” certo, sou usuário crônico tava com um cigarro “bolado”, na hora que eu tava entrando dentro da mata eles chegaram abordando gritando dando tiro, ai todo mundo saiu correndo (...) vi o povo correndo vou correr também os cara tá atirando deve ser alguma coisa né, ai no que eu sai correndo eles me abordaram, já parei também, comigo não foi encontrado nada (...)

Juiz : (...) esse menor Gabriel?

Acusado: Não tenho nenhum vínculo de conhecimento com ele (...) na hora do fato abordaram eu e ele só;

Juiz : A casa era do senhor?

Acusado: Não ; (...) eles fizeram a abordagem não encontraram nada comigo, ai eles levou eu lá pra dentro da casa, eu e o meu irmão lá, acharam uma droga lá falaram que era minha eu falei que não era, falaram que era do meu irmão, o

meu irmão falou que não era, ai trouxe nós preso (...).”

Ademais, registre-se que o menor Gabriel apreendido juntamente no dia dos fatos afirmou que conhecia o apelado Adomildo e que no momento da abordagem policial estavam indo em direção a mata para consumirem drogas juntos porque são viciados.

Com efeito, não há como acolher o pleito condenatório proposto pelo Ministério Público, mantendo-se a desclassificação da conduta do réu para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, nos termos propostos na sentença. A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO
DE
DROGAS. POSSE
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
PARA
CONSUMO PRÓPRIO.
RECURSO
MINISTERIAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME
DE TRÁFICO
DE
DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA
DE PROVAS SOBRE A FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA.
Dúvida que milita em favor dos réus. -quanto do acervo probatório reunido aos autos não extraem dúvidas sobre a autoria no evento delituoso imputado, mister pela insuficiência
de prova judicial, em consonância com o princípio
in dubio pro reo
e ainda em obediência ao preceito do art. 155 c/c
art. 386 inciso VII, ambos do CPP
, a solução mais favorável é a sentença absolutória. A caracterização do delito
de
porte
de
drogas
para
consumo pessoal depende da análise dos requisitos do
artigo 28, §2º
, da
Lei nº 11.343/06
, quais sejam, natureza da droga, quantidade apreendida, local e condições da ação, circunstâncias sociais e pessoais do agente, conduta e antecedentes. -se as provas produzidas não demonstrarem, com a certeza necessária, a destinação à mercancia das
drogas apreendidas, deve ser afastada a imputação do delito
de tráfico
de
drogas, mantendo-se a
desclassificação do delito
para aquele previsto no
artigo 28
da
Lei nº 11.343/2006
.
(TJMG; APCR 0011431-34.2017.8.13.0378; Lambari; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira; Julg. 26/11/2020; DJEMG 30/11/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL TRÁFICO DE DROGAS SENTENÇA

QUE DESCLASSIFICOU O DELITO PARA PORTE DE ENTORPECENTE PARA O CONSUMO

PRÓPRIO PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO IMPOSSIBILIDADE FRAGILIDADE DA PROVA PARA DEMONSTRAR A DESTINAÇÃO DA DROGA AO COMÉRCIO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Ainda que tenha sido apreendida porção de entorpecente com o acusado, não havendo certeza de que o narcótico seria destinado ao comércio, bem como tendo o acusado relatado que a droga seria destinada ao consumo próprio, não há como impingir a condenação pela conduta prevista no
art. 33,
caput
, da
Lei nº 11.343/06
, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da sentença que desclassificou a conduta e aplicou sanção para o apelado.

(TJMS; ACr 0000279-88.2020.8.12.0029; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior; DJMS 05/11/2020; Pág. 216)

Não destoa do sobredito entendimento, a jurisprudência do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE
TRÁFICO
DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO JUNTADA DE PROCEDIMENTO CAUTELAR DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO
E
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA A CONDUTA DE USO DE ENTORPECENTES – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS DE VÍNCULO ASSOCIATIVO E DA MERCANCIA DE
DROGAS
– ACUSADO PRESO POR FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO COM QUANTIDADE ÍNFIMA DE
DROGA
– DESTINAÇÃO AO USO EVIDENCIADA – ELEMENTOS FRÁGEIS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO POR
TRÁFICO
E ASSOCIAÇÃO –
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE
TRÁFICO
PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 (CONSUMO PESSOAL) – PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS REFERENTES À DOSIMETRIA DE PENA PREJUDICADOS – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A ausência de traslado da medida investigativa para a ação principal não constitui nulidade quando garantido às partes do processo o acesso à medida cautelar que autorizou a interceptação telefônica, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp 1050984/AP). Impõe-se a
desclassificação
da conduta perpetrada pelo apelante para a de uso próprio, porquanto das circunstâncias fáticas reveladas nos autos não se pode concluir que o acusado exercia a traficância, com quem foi apreendida ínfima quantidade de entorpecente, devendo-se invocar, portanto, o princípio do in dubio pro reo. Quando as provas dos autos geram dúvidas em relação à conduta do
tráfico
, mas é clara em relação à posse de
droga
para uso próprio, correta é a
desclassificação
para o delito previsto no art. 28 da Lei de
Drogas
. [...]”
. (N.U 0005001-05.2011.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

Ante o exposto, em dissonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação Ministerial, mantendo-se inalterada a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021